Tribunal: TJMT
Processo: 1002825-87.2018.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002825-87.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), Osvaldina Delinda de Magalhães (AGRAVADO), KLEBER JOSE MENEZES ALVES - CPF: 629.438.391-91 (AGRAVADO), OSVALDINA DELINDA DE MAGALHAES - CPF: 460.953.571-87 (AGRAVADO), KLEBER JOSE MENEZES ALVES - CPF: 629.438.391-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA –
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA -
SERVIDOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE PELO PODER JUDICIÁRIO –
DEMISSÃO – ATO 007/2011/CRH – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE – PRECEDENTES DO STF
–
DECISÃO SINGULAR REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.

Este E. Sodalício possuía o entendimento no sentido de ser necessária a instauração de processo administrativo, com as garantias do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, antes de proceder à rescisão dos contratos temporários celebrados há muitos anos e reiteradamente prorrogados no tempo, em respeito aos princípios do devido processo legal, da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana.

2. No entanto, o Supremo Tribunal Federal em caso análogo e específico deste Estado de Mato Grosso ratificou o entendimento no sentido de que a norma que prevê a estabilidade para os servidores não concursados apenas beneficia aqueles que, em 05/10/1988, data da promulgação da Constituição da República, contassem, no mínimo, com cinco anos ininterruptos de serviço público.

3. Na hipótese dos autos , a contratação temporária da agravada ocorreu posteriormente a Constituição Federal de 1988, ou seja, ela não faz jus à estabilização nos termos do art. 19 do ADCT.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MM. Roberto Teixeira Seror, que nos autos da Ação Ordinária nº 1035885-59.2017.8.11.0041, interposta por
OSVALDINA DELINDA DE MAGALHÃES
, deferiu a tutela de urgência pleiteada, para determinar suspensão dos efeitos da rescisão do contrato da parte autora, e, consequentemente, a sua readmissão ao posto em que ocupava perante as Secretarias das Varas do Fórum desta Capital, até o julgamento final do presente feito.

Defende que embora a agravada pleiteia a ilegalidade do ato sob o nº 007/2011/CRH, sob a suposta ofensa ao devido processo legal administrativo, no caso não seria necessária a instauração de processo administrativo, já que não se trata de servidor efetivo, mas sim contratado temporário.

Argumenta que em se tratando de contrato temporário, como ato precário que é, este pode ser rescindido a qualquer tempo, o que não afronta o devido processo legal, razão pela qual, defende que não houve ilegalidade no ato de exoneração.

Diz que não só a reintegração ofende o texto constitucional, como também a pretensão de pagamento dos vencimentos não percebidos no período de exoneração acarreta enriquecimento ilícito da autora.

Com esses argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo, em razão da ausência do
fumus boni iuris
por parte da agravada, e em face do
periculum in mora inverso
em desfavor do Estado de Mato Grosso, que corre o risco de jamais se ressarcir dos valores adimplidos à agravada, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso.

O almejado efeito suspensivo foi deferido na data de 23.04.2018, pela relatora originária Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, conforme id.
2033315.

A agravada, embora devidamente intimada para se manifestar nos autos, permaneceu inerte, conforme id.
2265051.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do douto Procurador Leonir Colombo, opinou pelo provimento do recurso, conforme id.
2704027.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como ressai dos autos de origem,
OSVALDINA DELINDA DE MAGALHÃES
, ora agravada, ajuizou ação ordinária com

pedido de tutela de urgência, objetivando a nulidade do ato que determinou a rescisão contratual do contrato de trabalho temporário.

Em análise dos autos, o magistrado proferiu a seguinte decisão agravada:

“Isto Posto, consoante a fundamentação supra, defiro a tutela de urgência pleiteada, para determinar suspensão dos efeitos da rescisão do contrato da Autora, bem como determino, consequentemente, a sua readmissão ao posto em que ocupava perante as Secretarias das Varas do Fórum desta Capital, até o julgamento final do presente feito”

Inconformado, o agravante pretende suspender os efeitos da decisão agravada, que deferiu a tutela de urgência pleiteada, e suspendeu os efeitos da rescisão do contrato da autora, ora agravada, bem como determinou a sua readmissão ao posto em que ocupava perante as Secretarias das Varas do Fórum desta Capital, até o julgamento final do presente feito.

Pois bem. Em matéria de agravo de instrumento, cabe tão somente decidir o acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

Na hipótese dos presentes autos, ao que se extrai da relação jurídica noticiada no presente feito, a agravada, por longo período, laborou junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sem, contudo, ter se submetido, ou mesmo ser aprovada, em concurso público.

O Estado de Mato Grosso, ora agravante, defende que embora a agravada pleiteia a ilegalidade do ato sob o nº 007/2011/CRH, sob a suposta ofensa ao devido processo legal, no caso não seria necessária a instauração de processo administrativo, já que não se trata de servidor efetivo, e sim servidor contratado temporariamente.

De acordo com a narrativa fática e os documentos que instruíram

os autos, o recurso merece provimento, isso porque, constata-se que o instrumento utilizado pelo Tribunal de Justiça para a contratação da agravada é legítimo, já que se trata de contrato temporário, conforme registrado pela própria autora na exordial, logo, em se tratando de servidor com vínculo de natureza temporária, a Administração pode rescindir o vínculo a qualquer momento, mediante mero juízo de oportunidade, não havendo necessidade de instauração de processo administrativo.

A propósito, segue jurisprudência dos Tribunais Superiores:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DESIGNAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. AGENTE PENITENCIÁRIO. VÍNCULO TEMPORÁRIO E PRECÁRIO. EXONERAÇÃO AD NUTUM. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E DE MOTIVAÇÃO. ESTABILIDADE. INEXISTÊNCIA.

1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, ante a precariedade do ato de designação para o exercício de função pública, revela-se legítima a dispensa ad nutum do servidor, sendo desnecessária a instauração de processo administrativo com essa finalidade.

2. Na vigência da atual Constituição Federal, a estabilidade no serviço público é garantia conferida apenas aos servidores públicos concursados, ocupantes de cargos de provimento efetivo. 3. 'O princípio da segurança jurídica e a suscitada decadência do direito da Administração em anular seus próprios atos não impedem a desconstituição de relações jurídicas que padecem de uma irremediável inconstitucionalidade, como é o caso dos servidores que mantêm contrato temporário com Poder Público fora das permissivas contidas no art. 37, IX, da CF'. (EDcl no RMS 33.143/PA, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 3/12/13). 4. Recurso ordinário a que se nega provimento.” (RMS 44341/PB, Segunda Turma, Relator: Ministro OG FERNANDES, DJe 23/09/2014).

Além disso, verifica-se que a contratação temporária da agravada ocorreu em 13.02.1995, portanto, posteriormente a Constituição Federal de 1988, ou seja, não faz
jus
à estabilização nos termos do art. 19 do ADCT, o que corrobora com a relevância da fundamentação do agravante.

A respeito, o STF já se pronunciou sobre essa matéria, quando do julgamento do Recurso Extraordinário n. 858870-MT, proposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
in verbis:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÃO SUCESSIVA. DIREITO À ESTABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGATORIEDADE DO CONCURSO PÚBLICO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. Decisão:
Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão que possui a seguinte ementa
: “MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE POR VÁRIOS ANOS CONSECUTIVOS – RESCISÃO CONTRATUAL – INADMISSIBILIDADE – CONVALIDAÇÃO DO VÍNCULO FUNCIONAL POR INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA BOA-FÉ E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. No caso concreto, o rompimento, por ato da Administração Pública, do contrato temporário exercido por longos e consecutivos anos pelo servidor público implica ofensa aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé e da dignidade da pessoa humana.

2. Ainda que desobediente ao princípio do concurso público, não pode o servidor público ser penalizado pela inércia da Administração, que embora ciente da situação irregular existente em seu quadro de pessoal, não adotou qualquer providência para normalizá-la dentro de razoável lapso temporal (supressio), ao contrário, optou por sucessivas renovações, ou, mais sério, a prorrogação tácita do contrato de trabalho, infundindo no servidor o sentimento de que tal situação estava albergada na legalidade (surrectio).

3. Inolvidável, ademais, que ‘diante da primazia da segurança jurídica nas relações de Direito Público, em contraste com a aplicação pura e simples do princípio da legalidade, é salutar que se assegure a manutenção de situações jurídicas colmatadas ex ope temporis, ainda que o ato administrativo tenha nascido de forma irregular.’ (STJ-5ª T. – RMS 29970/PA,Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 17-03-2011, DJe 28-03-2011).”

Nas razões do apelo extremo sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, alega violação aos artigos 37, I, II e IX, e 41, caput, da Constituição Federal e ao art. 19 do ADCT. Alega, em síntese, que por ter sido contratado após a atual Constituição, não faz jus o recorrido à estabilização nos termos do art. 19 do ADCT.
É o relatório. DECIDO.
O recurso merece provimento. Não é desconhecida a iterativa

jurisprudência

desta Suprema Corte que assevera a obrigatoriedade do concurso público, sendo absolutamente excepcionais as hipóteses que fogem a essa regra, devidamente previstas no texto constitucional
. A esse respeito, confira-se o que decidiu este Tribunal, em julgamento de repercussão geral, quando analisou norma municipal que alargava a excepcionalidade das contratações temporárias: “Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, ‘à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [da constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos’. 2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF).
As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente. 3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.
4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.” (RE 658.026, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 31/10/2014)
Ademais, em não se tratando de servidor contratado anteriormente à atual Constituição, não há que se falar na aplicação no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
. Nesse sentido: “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. (...)
A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97
. (...) 5. Ação direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 4.876, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 1/7/2014)
Ex positis, PROVEJO o recurso extraordinário, para denegar a segurança pleiteada
. Sem condenação em honorários advocatícios (Súmula nº 512/STF). Publique-se. Brasília, 11 de fevereiro de

2015. Ministro Luiz Fux Relator Documento assinado digitalmente.”
(STF RE: 858870 MT , Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 11/02/2015, Data da Publicação DJe-031 DIVULG 13/02/2015 PUBLIC 18/02/2015).

No mesmo sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – SERVIDOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE PELO PODER JUDICIÁRIO – DEMISSÃO - ATO 007/2011- CRH – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE - PRECEDENTE DO STF – REQUISITOS DO ARTIGO 273, CPC – NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO SINGULAR CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1 – Este E. Sodalício possuía o entendimento no sentido de ser necessária a instauração de processo administrativo, com as garantias do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, antes de proceder à rescisão dos contratos temporários celebrados há muitos anos e reiteradamente prorrogados no tempo, em respeito aos princípios do devido processo legal, da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana. 2 – No entanto, o Supremo Tribunal Federal em caso análogo e específico deste Estado de Mato Grosso ratificou o entendimento no sentido de que a norma que prevê a estabilidade para os servidores não concursados apenas beneficia aqueles que, em 05/10/1988, data da promulgação da Constituição da República, contassem, no mínimo, com cinco anos ininterruptos de serviço público. (RE n° 858870, Rel. Min. Luiz Fux, j. 18/02/15) (AI 9454/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 26/06/2015).”

Ademais, verifica-se dos autos que a contratação temporária da agravada ocorreu em 13.02.1995, portanto, posteriormente a Constituição Federal de 1988, ou seja, não faz jus à estabilização nos termos do art. 19 do ADCT.

Assim, acompanho o entendimento da douta Procuradoria de Justiça, onde bem registrou que
(...) como a agravada não foi nomeada para o exercício de cargo de provimento efetivo, tampouco se submeteu a concurso público, o reconhecimento de sua estabilidade implicaria em flagrante ofensa à Constituição Federal e ao direito daqueles a quem sequer foi oportunizado, em idênticas chances e condições, a investidura funcional e os direitos dela inerentes.”

Diante do exposto, a decisão do juízo primevo não foi

acertada para o caso ora analisado, razão pela qual,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a decisão agravada, nos moldes da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021